Tribunal: TJDFT
Processo: 0732715-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO. EXPEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CONDUTA SANCIONADA PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI DISTRITAL No 239/92. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de acao movida no intuito de impugnar o auto de infracao no 59963, de 01/04/2017, relativo a transporte coletivo nao autorizado, sob o fundamento de que nao houve notificação no prazo exigido por lei, bem como porque o fundamento do auto de infração seria inconstitucional, cujo pedido foi julgado procedente.
2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. Em seu recurso, o DF alegou a legislacao violada foi a Lei no 239/1992 a qual se aplica o procedimento punitivo previsto em outra lei local, a Lei 3.106/2002, art. 33. Tal norma institituiu o Codigo Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Publico Coletivo do Distrito Federal e afastou expressamente o efeito automatico do arquivamento em caso de prazo de notificacao superior a 30 dias. Ademais, o auto de infração teve por fundamento legal lei distrital (Lei n. 239/92) elaborada dentro da competência legislativa do Distrito Federal (art. 30, inciso V, da CF). Portanto, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.
4. O parágrafo único, inciso II, do art. 281 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se no prazo de 30 dias não for expedida notificação da autuação. Nesse mesmo sentido, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento sobre a questão na Súmula no 312: “no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.
5. A descoberta posterior pelo recorrido, por outros meios, da existência do procedimento administrativo não é suficiente para dar validade ao auto de infração ou ao procedimento dele decorrente, uma vez que a ausência de notificação da autuação impediu a apresentação da defesa prévia.
6. Não há prova nos autos do efetivo envio da notificação ao recorrido, violando o contraditório e a ampla defesa, o que implica a nulidade do ato administrativo, na sua íntegra.
7. Ainda assim não fosse, no Sistema Público de Transporte do Distrito Federal, a Lei Distrital confere competência à Administração para reprimir os atos de fraude. Porém, o transporte irregular de passageiro em veículo particular é meio incapaz de enganar ou fraudar o sistema, havendo verdadeira impossibilidade jurídica do meio. Precedentes: Acórdão n.1134223, 07079775520188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1126833, 07389043820178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. A competência do Distrito Federal para legislar sobre transporte urbano, à semelhança dos municípios (art. 30, V, CF), não lhe confere a de legislar sobre trânsito, cuja competência é privativa da União (art. 22, XI, CF). No caso de infração de trânsito, vige aquela norma estabelecida pela legislação federal, ou seja, o Código de Trânsito Brasileiro, que, por sua vez, prevê a penalidade de retenção do veículo e aplicação de multa (infração média) para a hipótese (artigo 231, inciso VIII).
9. O Conselho Especial do TJDFT já se manifestou acerca da matéria, quando declarou inconstitucional o art. 28 da Lei Distrital no 239/92, que previa a apreensão de veículo e a imposição de multa nos casos de “transporte pirata” (ARI no 2009.00.2.006922-7). Sobre a impossibilidade de o Distrito Federal legislar sobre trânsito e transportes, por ser matéria de competência exclusiva da União, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a Lei Distrital no 2.903/02, que estabelecia penalidades aos condutores do Distrito Federal (ADI 3269, Relator[a]: Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011, DJe-182 DIVULG 21-09-2011 PUBLIC 22-09-2011 EMENT VOL-02592-01 PP-00069 RB v. 23, n. 576, 2011, p. 56-58).
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas processuais, em razão da isenção legal. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.
11. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.